Tribunal: TJBA
Processo: 8042395-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042395-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JACIARA DE OLIVEIRA DUQUE Advogado(s): DIEGO DUQUE DE CARVALHO AGRAVADO: THIAGO FERREIRA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE DANOS E INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. PEDIDO DE REFORMA E SUSPENSÃO DOS ALUGUÉIS. FATOS QUE DEPENDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR NÃO EVIDENCIADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO SEM INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É possível o julgamento do agravo de instrumento independentemente de intimação da parte agravada, quando ausente a citação válida nos autos de origem, não havendo formação da relação processual. 2. O deferimento de tutela de urgência pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Ausente, no caso concreto, prova pré-constituída e inequívoca quanto à responsabilidade do locador pelos vícios apontados no imóvel comercial locado, revela-se temerário deferir, nesta fase, medidas antecipatórias de natureza satisfativa. 4. Inviável impor ao locador a obrigação de reforma do imóvel ou a suspensão de encargos locatícios, sem adequada instrução probatória, que permita a verificação do nexo causal entre os danos e eventual omissão contratual. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8042395-16.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JACIARA DE OLIVEIRA DUQUE e como agravado THIAGO FERREIRA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator